Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. IMPEDIMENTOS. CONCOMITÂNCIA DE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ INEQUÍVOCA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo mais de um réu, o prazo para contestar inicia-se a partir da última data de citação, a teor do art. 231, § 1o, do CPC, razão pela qual deve ser afastada a alegação de intempestividade da contestação apresentada pelos réus. Ademais, a revelia, mesmo se reconhecida, não ensejaria a nulidade da sentença, uma vez que o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra.
2. A boa-fé da companheira, provada de maneira irrefutável, é indispensável para que excepcionalmente se admita a existência de união estável concomitante ao casamento. Jurisprudência do STJ.
3. Em que pese a alegação de que o falecido afirmava estar separado de fato, é certo que, ao longo de mais de 10 (dez) anos de relacionamento, ele usava a aliança representativa do compromisso mantido com sua esposa. Sendo assim, não é razoável crer, aos olhos do homem médio, que estivesse separado e prosseguisse utilizando o referido anel, como prova pública, admitida culturalmente, de que permanece casado. Configurado, portanto, o relacionamento amoroso extraconjugal consistente no concubinato, e não a união estável.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação desprovida.